Tribunal: TJMT
Processo: 1048195-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048195-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ANTONIO ORMEDO DE SOUZA - CPF: 350.316.031-00 (RECORRIDO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULO ALHEIO. ERRO DE VINCULAÇÃO DE CPF A HOMÔNIMO. REINCIDÊNCIA ADMINISTRATIVA APÓS DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que declarou a inexistência de débitos de IPVA e licenciamento, determinou a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de veículo pertencente a terceiro e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva dos recorrentes à luz da teoria da asserção; (
ii
) a possibilidade de afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo diante de prova de erro cadastral e coisa julgada pretérita; e (
iii
) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é confirmada pela Teoria da Asserção, visto que o DETRAN é responsável pela higidez do cadastro veicular e o Estado pela constituição e cobrança do crédito tributário.

4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e foi elidida pela comprovação de homonímia e pela existência de coisa julgada material em processo anterior, que já havia reconhecido a ausência de propriedade do autor sobre o bem. A destruição de documentos originais pela Administração não pode impor ao cidadão prova diabólica.

5. A Administração tem o dever de anular seus atos ilegais (Súmula 473/STF), corrigindo o banco de dados independentemente da identificação imediata do verdadeiro proprietário, não podendo perpetuar erro cadastral sob alegação de limitação sistêmica.

6. A inscrição indevida em Dívida Ativa configura dano moral
in
re

ipsa
. A responsabilidade civil é agravada pela reincidência da conduta estatal que, ignorando decisão judicial prévia, manteve a cobrança indevida. Mantém-se o valor indenizatório de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do ato administrativo é elidida mediante prova de erro grosseiro na vinculação de CPF a registro de veículo de homônimo, mormente quando existente coisa julgada anterior reconhecendo a ausência de propriedade. 2. A inscrição indevida em Dívida Ativa decorrente de falha na prestação do serviço público e erro cadastral gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 27.10.2015; STJ, REsp 1837775 PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 02.02.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048195-42.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ANTONIO ORMEDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO ORMEDO DE SOUZA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição de seu nome no SERASA devido a débito de IPVA e licenciamento do ano de 2022, referente a um veículo que não lhe pertence; b) a situação é uma reincidência de erro administrativo, já que o fato foi objeto da ação no 1002828-08.2020.8.11.0021, julgada procedente; c) existe um erro no cadastro do DETRAN/MT que vincula seu CPF ao registro de um homônimo, o que também o impede de acessar o aplicativo da CNH Digital. Requereu: a) a declaração de nulidade do débito tributário; b) a condenação solidária dos r
eclamado
s ao pagamento de indenização por danos morais; c) a retificação definitiva do seu cadastro junto ao DETRAN/MT.

O juízo singular concluiu que: a) os documentos juntados pel
a parte

reclamante
, como o registro duplicado, a CDA e a certidão de débito, comprovam o prejuízo sofrido; b) é incontroversa a ilegalidade dos débitos, pois o veículo não pertence
à parte reclamante
, e os entes públicos, mesmo após decisão judicial anterior, não tomaram as precauções devidas; c) a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral presumido. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos lançados em nome
d
a

parte reclamant
e
referente ao veículo objeto dos autos; b)
determinar
a retificação no cadastro do DETRAN/MT, com a exclusão definitiva de seu nome e CPF vinculado ao veículo; c)
condenar
os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, uma vez que a origem do problema é uma relação privada (suposta fraude de terceiro) e o órgão de trânsito apenas formaliza os atos com base em documentos que possuem presunção de validade; b) os registros veiculares gozam de presunção de legitimidade, e
a parte reclamante
não apresentou provas robustas da fraude, limitando-se a um boletim de ocorrência unilateral; c) é juridicamente impossível excluir o registro de propriedade sem a indicação de um novo titular, pois um veículo não pode permanecer sem proprietário no sistema; d) não praticou ato ilícito e não há nexo causal que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente de fato alheio à sua atuação. Requereu o provimento do recurso para: a) ser reconhecida a ilegitimidade passiva, com a extinção do processo; b) subsidiariamente, que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a legitimidade passiva é evidente, pois a demanda trata de falha administrativa continuada e do desrespeito a uma decisão judicial anterior; b) a presunção de legalidade dos atos administrativos é afastada pela confissão dos r
eclamado
s de que incineraram os documentos que poderiam elucidar a fraude, o que atrai a inversão do ônus da prova; c) o pedido não é de renúncia de propriedade, mas de correção de um erro cadastral; d) o dano moral é claro, decorre da negativação indevida e da reincidência da conduta, sendo o valor da condenação justo.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso em tela, os recorrentes arguiram ilegitimidade passiva sob o argumento de que a fraude ou erro de registro decorreu de atos de terceiros (comprador/vendedor/cartório). Todavia, a pretensão da parte reclamante consiste na anulação de débito tributário (IPVA) e na retificação de registro veicular.

O DETRAN/MT é a autarquia responsável pela manutenção e higidez dos dados cadastrais de veículos e condutores no âmbito estadual (RENACH/RENAVAM). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, é o sujeito ativo da obrigação tributária e responsável pela inscrição do débito em Dívida Ativa. Portanto, há perfeita pertinência subjetiva entre os pedidos formulados e as atribuições legais dos recorrentes. A discussão sobre a culpa pela fraude ou a possibilidade de retificação é matéria de mérito.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Presunção de legalidade do ato administrativo.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”

“(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)”

“(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023).”

No caso em apreço, a presunção de legitimidade dos atos do DETRAN/MT foi devidamente ilidida pelo conjunto probatório e, notadamente, pela existência de coisa julgada anterior. O recorrido demonstrou que já obteve provimento jurisdicional nos autos no 1002828-08.2020.8.11.0021 (ID/PJe2 352532898), que reconheceu a inexistência de relação jurídica de propriedade sobre o veículo Honda Pop 100, placa NIY9938, anulando débitos de exercícios anteriores.

A alegação dos recorrentes de que os documentos originais da transferência (datados de 2013) foram incinerados em cumprimento à tabela de temporalidade não pode ser utilizada em desfavor do cidadão. Ao destruir os documentos que embasaram o registro, a Administração Pública assumiu o risco da impossibilidade de comprovar a regularidade do ato impugnado.

Exigir que
a parte reclamante
faça prova negativa de que não comprou o veículo, quando o próprio órgão de trânsito não possui mais o documento de transferência (DUT/CRV) para confronto de assinaturas ou dados, configuraria verdadeira prova diabólica. Ademais, os documentos juntados na inicial, como a CNH de outro estado (MS) e a evidência de homônimo ("
Antonio
de Souza" versus "
Antonio

Ormedo
de Souza"), corroboram a tese de erro administrativo na vinculação do CPF.

Portanto, diante da prova da inexistência de propriedade já reconhecida judicialmente e da incapacidade do DETRAN em comprovar o contrário, deve ser afastada a presunção de legitimidade do registro e das cobranças dele decorrentes.

Correção de
r
egistro de
v
eículo
.

A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vício de legalidade, conforme a Súmula 473 do STF
:

“Súmula 473//: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

A manutenção de um registro veicular sabidamente incorreto, vinculando um cidadão a um bem que não lhe pertence, viola o princípio da eficiência e da moralidade administrativa.

No caso dos autos, a tese recursal de que
"não é possível manter um veículo sem proprietário no sistema"
não se sustenta como justificativa para perpetuar a cobrança indevida contra
a parte reclamante
. O pleito autoral não se confunde com a renúncia de propriedade prevista no art. 1.275 do Código Civil, hipótese em que o proprietário real tenta se desfazer do bem unilateralmente.

Aqui, trata-se de erro material e cadastral: o sistema do DETRAN vinculou o CPF d
a parte reclamante
(
Antonio

Ormedo
de Souza) a um registro que seria de um homônimo ou de
terceiro
("
Antonio
de Souza"). A obrigação de fazer determinada na sentença visa a correção do banco de dados (RENACH/RENAVAM).

Compete ao DETRAN/MT realizar as diligências necessárias para identificar o verdadeiro proprietário ou, na impossibilidade, manter o registro do veículo com pendência administrativa ("bloqueio administrativo"), sem vincular o CPF do recorrido, cessando assim a geração de débitos em nome de quem não possui relação com a coisa. A inércia do órgão em corrigir o cadastro, mesmo após a primeira condenação judicial, configura falha grave na prestação do serviço público.

Portanto, correta a sentença que determinou a exclusão definitiva do nome e CPF d
a

parte reclamante
do cadastro do veículo, independentemente da identificação imediata de terceiro, tratando-se de imperativa correção de dados.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ.Agravo regimental improvido.(STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
24/3/2014.)"

“(...)3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...)(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”

No caso em tela, restou comprovada a inscrição do nome d
a parte reclamante
em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso (CDA no 2024554440 - ID/PJe2 352532888 e ID/PJe2 352532889), referente ao exercício de 2022. Tal fato, por si só, já caracteriza o dano moral presumido.

Ademais, a situação é agravada pela reincidência da conduta estatal.
A parte reclamante
já havia sido
obrigad
a
a recorrer ao Poder Judiciário anteriormente para anular débitos de 2016 a 2019 do mesmo veículo. A persistência do erro cadastral, ignorando os efeitos da coisa julgada anterior, demonstra descaso com o cidadão e falha inescusável do serviço público, reforçando o dever de indenizar.

Portanto, configurada a inscrição indevida em dívida ativa e a reincidência do erro administrativo, impõe-se o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) não merece ser retificado
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026